Tribunal: TJMT
Processo: 1004673-54.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004673-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Contribuições Especiais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. D. PINTO - MADEIRAS - EPP - CNPJ: 10.535.784/0001-06 (APELADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEBORA LOUISE CASTRO BORBA LOMBARDI - CPF: 076.597.579-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública em face de sentença que concedeu a segurança para extinguir créditos tributários inscritos em dívida ativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança voltado contra lançamento tributário, considerando o marco inicial da contagem do prazo a partir da ciência inequívoca do ato impugnado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir:

3. O prazo para impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme o art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando o
mandamus
visa discutir elementos do lançamento tributário, o prazo decadencial conta-se da notificação do contribuinte sobre a constituição definitiva do crédito tributário, não sendo este prazo reaberto ou suspenso por atos posteriores, como a inscrição em dívida ativa.

5. No caso concreto, a impetração ocorreu meses após a ciência inequívoca do protesto das certidões de dívida ativa, ultrapassando o lapso temporal legalmente previsto, o que impõe o reconhecimento da decadência e a denegação da segurança.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “O prazo decadencial de cento e vinte dias para impetração de mandado de segurança contra lançamento tributário conta-se da ciência do contribuinte sobre a constituição definitiva do crédito tributário, não se renovando por atos de cobrança subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, 10, 23 e 25; Constituição Estadual, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.145.343/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 9.4.2025; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.009.324/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.3.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004673-54.2016.8.11.0041, impetrado por
M. D. PINTO – MADEIRAS EPP
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para
extinguir os créditos tributários referentes às certidões de dívida ativa n. 201414145 e n. 201414756.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) decaiu o direito de impetração em face dos créditos tributários inscritos em dívida ativa em 2014, uma vez que o
mandamus
foi impetrado apenas em 2016; (ii) a questão referente à natureza das operações demanda dilação probatória; e (iii) a remissão deve ser interpretada restritivamente.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 330478879, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004673-54.2016.8.11.0041, impetrado por
M. D. PINTO – MADEIRAS EPP
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para extinguir os créditos tributários referentes às certidões de dívida ativa n. 201414145 e n. 201414756.

A questão prejudicial de mérito a ser dirimida consiste na ocorrência da decadência do direito de impetração, arguida pelo apelante.

No caso, a impetrante, ora apelada, insurge-se contra a exigência de recolhimento de contribuições ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), as quais foram inscritas em dívida ativa em 6 de novembro de 2014 e 1º de dezembro de 2014, conforme CDA n. 201414145 e n. 201414756, respectivamente (Id. 95200164 e 95200165). O mandado de segurança, contudo, foi impetrado somente em 5 de abril de 2016.

Ainda que a causa de pedir se refira à superveniência da Lei Estadual n. 10.353/2015, que instituiu hipótese de remissão de débitos relativos à contribuição ao FETHAB, a pretensão veiculada no
mandamus
ataca, em sua essência, a própria exigibilidade do crédito tributário constituído, buscando desconstituir o lançamento que deu origem às certidões de dívida ativa impugnadas.

Nesse cenário, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança que visa discutir o próprio lançamento tributário conta-se da data da notificação do contribuinte, não sendo reaberto ou suspenso por atos subsequentes, como a inscrição em dívida ativa.

“
O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança que se volta contra o próprio lançamento é contado a partir da notificação do Contribuinte a respeito da constituição definitiva do crédito tributário. Precedentes
.” (STJ, AgInt no REsp 2.145.343/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9.4.2025, publicado no DJEN em 23.4.2025).

“
Esta Corte firmou posicionamento no mesmo sentido do acórdão recorrido, segundo o qual, tratando-se de mandado de segurança com o objetivo de discutir elementos que respaldaram o lançamento tributário, o prazo decadencial para a impetração do mandamus é contado da data da ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito em seu desfavor
.” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.009.324/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20.3.2023, publicado no DJe em 22.3.2023).

Não obstante a ausência da data da ciência inequívoca da apelada sobre a constituição definitiva do crédito tributário, fato é que a apelada tomou conhecimento do protesto das certidões de dívida ativa em
31 de julho de 2015
, data da expedição da certidão de protesto (Id. 95200166).

Assim, tratando-se de mandado de segurança repressivo, cuja causa de pedir se volta contra o próprio lançamento tributário, impõe-se o reconhecimento da decadência, uma vez que o
mandamus
foi impetrado apenas em
5 de abril de 2016
, quando já havia transcorrido, em muito, o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reconhecer a decadência do direito de impetração e, consequentemente, denegar a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, 10 e 23 da Lei n. 12.016/2009.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Isento a parte impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026